Tribunal: TJSP
Processo: 2070095-55.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que, nos autos de cumprimento de sentença proferida em ação declaratória de nulidade de cláusula contratual, deferiu a realização de perícia atuarial para fins de apuração do valor do prêmio – Legitimidade da medida deliberada pelo juízo de origem diante da controvérsia – Taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil –

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que, nos autos de cumprimento de sentença proferida em ação declaratória de nulidade de cláusula contratual, deferiu a realização de perícia atuarial para fins de apuração do valor do prêmio – Legitimidade da medida deliberada pelo juízo de origem diante da controvérsia – Taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil – Decisão mantida – Recurso não provido.